Tribunal: TJDFT
Processo: 0742614-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO PREMATURA. ERROR IN PROCEDENDO. PEDIDOS DE CUNHO INDENIZATÓRIO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. ART. 3o, LEI No 9.099/95 e ART. 43 DA LOJDFT. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO DA REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES FAMILIARES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 3.o e 51, II, da Lei n.o 9.099/95, sob o fundamento de que "(...) a questão controvertida está relacionada ao direito de visitas exercido em 10/08/2019, regulamentado judicialmente, matéria de competência absoluta do Juízo de Família."
3. A recorrente pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a competência do Juizado Especial, sob o argumento de que a causa sub judice trata de pedidos, exclusivamente, de cunho indenizatório, efeitos civis de suposto ato ilícito, e não de questões atinentes ao mérito da guarda da filha menor, caso em que seria competência absoluta do juízo de Família (art. 27 da LOJDFT). Logo, requer a REFORMA da sentença e retorno dos autos à fase instrutória, para que o juízo se manifeste sobre o pedido de prova oral.
4. Contrarrazões apresentadas (ID num. 45706747).
5. Conforme a inteligência do artigo 27 da Lei no 11.697/2008 (que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios): Compete ao Juiz da Vara de Família: I - processar e julgar: (...) e) as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal.
6. Entretanto, ao analisar detidamente os autos, é forçoso concluir que a controvérsia estabelecida nesta lide pode ser dirimida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, posto ser competência residual dos Juizados a conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, nos termos do art. 3o da Lei n. 9.099/95, art. 43. da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal - LOJDFT e arts. 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Assim, não havendo que falar em competência das Varas de Família para processamento e julgamento da ação.
7. No mesmo sentido o precedente do STJ, REsp n. 1.887.697/RJ.
8. No presente caso, não há a viabilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.003, §3o do CPC, visto exigir instrução processual a fim de que se torne evidente quem exerceu o direito de convivência com a menor nos dias 03 e 04 de agosto de 2019, final de semana anterior ao final de semana do dia dos pais (11/08/2019).
9. Concedo a gratuidade de justiça à recorrente, nos termos do art. 5o, LXXIV da CF/88 e art. 98 e seguintes do CPC, considerando a comprovação da hipossuficiência econômica nos autos.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para dar início à fase instrutória e, por conseguinte, prolação de nova sentença.
12. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.